Tribunal: TJDFT
Processo: 0714318-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E ERRO MATERIAL. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
2. Insubsistentes as alegações do Distrito Federal no sentido de que o acórdão padece dos vícios indicados no art. 1.022 do CPC, acórdão claro e inteligível, declinando, fundamentadamente, as razões de fato e de direito pelas quais indeferiu o pedido de suspensão até o julgamento do Tema 1.170 do STF, não aplicabilidade do entendimento firmado no julgamento do RE 730.462 e definiu a correção monetária com base no IPCA-E. Todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento da causa foram suficientemente analisadas pelo acórdão, que apreciou a controvérsia, nos termos do livre convencimento do magistrado e nos limites do Código de Processo Civil e da análise e interpretação das provas produzidas nos autos, sustentada, de maneira coerente, a conclusão adotada no sentido de definir o IPCA-E como índice de correção monetária a ser aplicado.
3. Embargos de declaração conhecidos e não providos.